Tribunal: TJMT
Processo: 0008237-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008237-92.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[EVANILDES DIAS LEITE - CPF: 522.257.551-91 (REPRESENTANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO MEYER - CPF: 028.380.291-00 (ADVOGADO), ELAINE DOS ANJOS PELICANO EMBOAVA - CPF: 480.478.131-53 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), JULIANA PELICANO EMBOAVA - CPF: 002.316.691-60 (EMBARGADO), GABRIELA PELICANO EMBOAVA - CPF: 032.816.361-95 (EMBARGADO), JOAO PAULO EMBOAVA DA COSTA NETO - CPF: 007.574.361-29 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 0008237-92.2015.811.0041

Embargante:
Evanildes Dias Leite

Embargados:
Elaine dos Anjos Pelicano Emboava, Juliana Pelicano Emboava, Gabriela Pelicano Emboava e João Paulo Emboava da Costa Neto.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PRESCREVEU A ALEGADA CONTRATAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO

E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a sentença de improcedência se o conjunto probatório não foi apto a corroborar a alegação da autora apelante, de contratação, com cláusula de exclusividade, de prestação de serviço de corretagem de venda de imóvel.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008237-92.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: EVANILDES DIAS LEITE

EMBARGADO: ELAINE DOS ANJOS PELICANO EMBOAVA, JULIANA PELICANO EMBOAVA, GABRIELA PELICANO EMBOAVA, JOAO PAULO EMBOAVA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Evanildes Dias Leite
.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Evanildes Dias Leite
, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu sua Apelação
no
0008237-92.2015.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PRESCREVEU A ALEGADA CONTRATAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença de improcedência se o conjunto probatório não foi apto a corroborar a alegação da autora apelante, de contratação, com cláusula de exclusividade, de prestação de serviço de corretagem de venda de imóvel.
”

Alega contradição, ao argumento de ter restado contraditório os fundamentos com a conclusão de desprovimento do seu apelo.

Alega que o acórdão “andou bem” até a parte que narrou o que a autora, aqui embargante de declaração, sustentou, a prestação de serviço de corretagem. Todavia, a conclusão, ao desprover seu apelo, não
guardou, como entende, correlação com a fundamentação.

Sustenta ainda, omissão, ao argumento de que a causa de pedir não foi o direito de exclusividade, mas o fato incontroverso de que a MRV efetuou negócio com os apelados.

Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 32879009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020